Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736096-98.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRAN DE MOURA CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRAN DE MOURA CARVALHO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na expedição de auto de embargo relativo à reforma empreendida no imóvel localizado na Rua 06, Chácara 267-A, Lote 4, situado no Setor Habitacional Vicente Pires, no Distrito Federal. O impetrante postula a concessão de medida liminar, para sobrestar a eficácia do auto de embargo, de forma a permitir a continuidade da reforma do imóvel. A título de provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, para que seja declarada a nulidade do auto de embargo para todos os efeitos. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 50793206, indeferiu a medida liminar vindicada. O DISTRITO FEDERAL, na manifestação apresentada no ID 51553376, arguiu a ilegitimidade do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar no polo passivo do mandado de segurança e postulou a resolução do processo, sem exame do mérito. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 52056036, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coator, devendo ser o processo encaminhado à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Ponderou, ademais, que a solução da controvérsia exige dilação probatória, circunstância que torna impositiva a resolução do processo, sem exame do mérito, em virtude da inadequação da via eleita. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito das alegações vertidas pelo DISTRITO FEDERAL no ID 51553376 e quanto aos argumentos constantes do parecer ofertado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 52056036. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 11:48:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora